Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-45.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011702-45.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO - CPF: 056.242.331-16 (APELANTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes. Fração de 1/6 (um sexto). Proporcionalidade. Quantidade dos entorpecentes apreendidos. Elevação da pena.
Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Hipossuficiência econômica. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas interestadual a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e a fixação do regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

e isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) desproporcionalidade da exasperação da pena-base; 2)
o regime prisional fechado seria desproporcional; 3) possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos; 4) condições financeiras para pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

1.

Se, na data da sentença, o apelante registrava condenação definitiva por tráfico de drogas anterior a este fato, com trânsito em julgado posterior, encontra-se caracterizados os maus antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

2.

A quantidade de entorpecentes apreendidos [3,800kg de “
skunk
” e 1,900kg de maconha] possibilitaria
a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado.

3.

Em situação semelhante [apreensão de 6kg de maconha], o c. STJ decidiu que essa quantidade de drogas extrapola “
o tipo penal do tráfico
” e “
autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior
”, qual seja 10 (dez) meses de reclusão.

4.

A pena imposta
e a negativação da quantidade e a natureza da droga apreendida [3,800kg de “skunk” e 1,900kg de maconha] justificam o regime inicial fechado, com base no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal e Enunciado Criminal no 47 deste Tribunal.

5.

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

6.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A elevada quantidade de entorpecentes e seu potencial lesividade justificam a exasperação da pena-base, mas o aumento deve ser adequado à gravidade concreta do caso, considerando precedentes que balizam frações proporcionalmente aceitas para tais circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, arts. 33, §§2o e 3o; 44, I e III; 59; 65, III, "d"; CPP, art. 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.8.2024; AgRg no AREsp no 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.8.2021; HC no 578.782/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.8.2020; AgRg no HC no 708.576/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.6.2022; AgRg no HC no 563.715/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.9.2020; AgRg no AREsp no 2.075.781/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.5.2022; HC no 508.237/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.8.2019; AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.3.2023; REsp no 1.985.641, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 6.2.2025; AgRg no REsp no 1.998.740/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.8.2022; AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 25.2.2022; TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 8.4.2021; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.6.2020; Enunciado Criminal 47.

Doutrina citada
: SELBMANN, Fabrício.
Skank ou Skunk: Entenda os efeitos e riscos dessa super maconha
. Grupo Recanto. Disponível em:
https://www.gruporecanto.com.br/blog/skank/
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011702-45.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): VALDEVINO JANDERSON GUSMÃO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDEVINO JANDERSON GUSMÃO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1011702-45.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 267730877).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base foi exasperada de forma exacerbada; 2) o regime prisional fechado seria desproporcional; 3) faria jus à substituição da pena por restritiva de direitos; 4) não possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto, com isenção de custas (ID

272326883).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID

276890883).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - I - Pretendida redução da Pena base - Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta Impossibilidade Enunciado no 39/TJMT: II - Almejada fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento da pena - Inadmissibilidade - Regime fixado de acordo com o art. 33 § 2o do CP. III - Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. - IV - Pretendido a concessão de justiça gratuita e custas processuais - Impossibilidade - Circunstância a ser avaliado pelo Juízo das execuções penais - Manutenção do decisum que se impõe - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.””
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 283110376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 30 de julho de 2022, por volta das 09h50, Rua E, no 02, quadra 14, no Bairro Jardim Passaredo, nesta cidade, o denunciado Valdevino Janderson Gusmão Nascimento, guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) tabletes de skank, com massa total de 3,800 kg (três quilogramas e oitocentos gramas) e outros 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,910 kg (um quilograma novecentos e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Valdevino Janderson Gusmão Nascimento, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 234502177)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 5.710kg (cinco quilogramas e setecentos e dez gramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito de roubo majorado nos autos sob o no. 0008621-81.2017.8.11.0042, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2017 e com trânsito em julgado posterior (25/09/2023), conforme extrato de Id. 94082421.

Ressalto que a condenação citada acima está ativa, conforme consulta ao executivo de pena de n. 2002624-73.2023.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena – SEEU. [...]

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos de n. 0008621-81.2017.8.11.0042.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e conseqüências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Em razão disso, REDUZO a pena aplicada em 01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa, e não vislumbrando circunstância agravante a ser valorada, FIXO a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta uma condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (Id. 94082421). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Cuiabá/MT, nascido em 29/04/1995, portador do RG 21761558 SSP/MT, inscrito no CPF 056.242.331-16, filho de José Batista do Nascimento e Patrícia Gusmão da Silva, residente na Rua E, n.o 02, Quadra 14, no Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, Tel.: (65) 99328-2217, no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 650 (seiscentos e cinquenta) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID

267730877)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sopesadas as avaliações desfavoráveis dos antecedentes e da quantidade de maconha apreendida [5.700kg].

O juiz da causa negativou os antecedentes, ao considerar que o apelante, na data da sentença [2.10.2024], registrava condenação definitiva por roubo majorado, praticado em 5.3.2017, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25.9.2023 (AP NU 0008621-81.2017.8.11.0042; SEEU 2002624-73.2023.8.11.0042).

Realmente, a condenação definitiva por fato anterior com trânsito em julgado posterior caracteriza

maus antecedentes

e autoriza a elevação da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Sobre o patamar de aumento, verifica-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes, fração que tem sido usualmente adotada pelo c. STJ por circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30.8.2021).

Por outro lado, a quantidade de entorpecentes [3,800kg de “
skunk
” e 1,900kg de maconha] possibilitaria
a confecção de 5.700 (cinco mil e setecentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021).

Registre-se que “
a maconha apresenta uma concentração de THC que varia entre 2% e 4%; no caso do skunk, essa concentração é consideravelmente mais elevada, situando-se em torno de 14% a 15%, podendo alcançar até 30%, dependendo das espécies e da qualidade das sementes empregadas no processo de hibridização [...]. Esses números destacam a significativa diferença na potência do THC entre o skunk e outras formas convencionais de maconha, o que contribui para os efeitos mais intensos e os potenciais riscos associados ao seu consumo
” (SELBMANN, Fabrício. Skank ou Skunk: Entenda Os Efeitos E Riscos Dessa Super Maconha. Disponível em: https://www.gruporecanto.com.br/blog/skank/. Acesso em 22.1.2025).

A quantidade apreendida [3,800kg de “skunk” e 1,900kg de maconha] não constitui elementar do tipo penal, mas de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, HC 578.782/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.8.2020; AgRg no HC 708576/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 27.6.2022), de modo a autorizar a exasperação da pena-base.

Todavia, a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão mostra-se desproporcional. Isso porque, embora o juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode
“aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 563715/RO, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 15.9.2020).

Em situação semelhante [apreensão de 6kg de maconha], o c. STJ decidiu que essa quantidade de drogas extrapola “
o tipo penal do tráfico
” e “
autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior
”, qual seja 10 (dez) meses de reclusão
(AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.5.2022).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao sopesar a apreensão de quantidade inferior a 10kg (dez quilos) de maconha (STJ,
HC 508237/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5.8.2019).

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida na sentença, enseja a redução da reprimenda para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.3.2023).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o juiz da causa entendeu que
“não estão preenchidos os requisitos autorizadores, pois o réu não ostenta bons antecedentes, já que possui condenação definitiva pelo delito de roubo majorado”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 267730877).

Observa-se que o apelante, na data da sentença [2.10.2024], possuía condenação definitiva por roubo majorado, praticado em
5.3.2017, a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25.9.2023, com início do cumprimento da pena em 1o.10.2024 (AP NU 0008621-81.2017.8.11.0042; SEEU 2002624-73.2023.8.11.0042), ensejando o reconhecimento dos maus antecedentes.

Consoante disposição legal (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) e jurisprudência pacífica do c. STJ (REsp no 1.985.641, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.2.2025) e do e. TJMT (AP 0000739-68.2017.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2024), o
tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito dos
“bons antecedentes”
.

Assim sendo,
totaliza-se a pena definitiva do apelante em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

No que tange ao regime prisional, a pena imposta e a negativação da quantidade e natureza da droga apreendida
[3,800kg de “skunk” e 1,900kg de maconha]
justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o e § 3o), nos termos do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal: “
A valoração negativa da quantidade [...] do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Por sua vez, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC no 704.719/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022)

Enfim, quanto à hipossuficiência econômica [isenção de custas], cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Relator Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020).

Consequentemente, não deve ser conhecida.

Com essas considerações, recuso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025